Tribunal: TJMT
Processo: 1005983-38.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005983-38.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGIVALDO TEIXEIRA - CPF: 013.879.131-74 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.747.811-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA [ART. 24 – A DA LEI N.o 11.343/06] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ARTIGO 386, INCISOS III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES. –

DA PERSECUÇÃO PENAL – PROVA DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PELO APELANTE – EVENTUAL RECONCILIAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONSENTIMENTO POR PARTE DA VÍTIMA, PARA REAPROXIMAÇÃO DO CASAL, – SEPARADAMENTE, NÃO ISENTA O RECORRENTE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS, – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Verificado que as
provas
dos autos são coesas a demonstrar a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, à manutenção da condenação é
medida
de rigor.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Criminal interposto por Regivaldo Teixeira, por intermédio de seu advogado constituído, contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a exordial acusatória, para cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/06, impondo-lhe a reprimenda de 03 ( três) messes de detenção, em regime aberto. (Sentença – Id. 259264238).

Irresignado, o recorrente, por intermédio de sua defesa técnica, pede a absolvição pelo descumprimento de medidas protetivas, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, por entender quer inexiste nos autos elementos suficientes para ensejar um édito condenatório. (Id. 259264245).

Em contra razões, o ministerial, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a r. Sentença. (Id. 259264247).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto, assim sintetizada: (Id. 260836695).

EMENTA: “Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas – Violência doméstica – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade do descumprimento da medida protetiva (art. 386, incisos III e VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Depoimento da vítima, somado as demais provas constantes nos autos, demonstram que o apelante descumpriu decisão judicial – Eventual reconciliação das partes ou o consentimento por parte da vítima, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas, sequer da responsabilização penal por seu descumprimento, impondo-se, portanto, a condenação do réu pelo crime do artigo 24-A da Lei no 11.343/2006 – Pelo desprovimento do recurso.”. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Sem preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

Narra à denúncia,
in verbis
: (Id. 259264193).

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16/10/2023, por volta das 10h00min, na residência particular localizada na Rua M, Bairro Morada da Serra, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado REGIVALDO TEIXEIRA, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência fixadas na Lei n.o 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Edneia Pereira dos Santos, conforme Boletim de Ocorrência (ID 132355395), Termo de Declarações (ID 132355400), Autos de no 1003325- 41.2023.8.11.0013 e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que REGIVALDO TEIXEIRA conviveu maritalmente com a vítima Edneia Pereira dos Santos por aproximadamente 09 (nove) anos e, na data dos fatos, estavam separados há 07 (sete) meses.

Consoante o apurado, em razão de desentendimentos anteriores, no dia 10/06/2023, Ednéia registrou um boletim de ocorrência (B.O. no 2023.161228) e requereu medidas protetivas em seu favor, sendo as cautelares prontamente deferidas, conforme autos de no 1003325- 41.2023.8.11.0013 (anexo).

Nesse aspecto, registra-se que em razão das medidas protetivas que estavam em vigor, REGIVALDO1 estava proibido de frequentar a residência da ofendida, de se aproximar dela e de seus familiares a menos de trezentos metros de distância, dentre outras cautelares.

Ocorre que, na data dos fatos, o denunciado desrespeitou as medidas impostas, dirigindo-se à residência de Ednéia, ocasião em que, em razão de uma discussão de somenos importância a ameaçou de morte.

Destaca-se que, diante da situação, a vítima solicitou o apoio da Polícia Militar que se fez presente no local e logrou êxito em prender o denunciado em flagrante delito.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia REGIVALDO TEIXEIRA como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06 com as implicações da Lei no 11.340/06, requerendo a observância do procedimento comum, com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento.”.

A denúncia foi recebida em 06/11/2023 (id.
133584885
).

DAS RAZÕES DO RECORRENTE

DA AUSÊNCIA DE PORVAS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA ARTIGO 24- A, DA LEI 11.340/2006.

Alega a defesa insuficiência de provas para a condenação em razão de versões diversas, requer a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, que se torna a medida mais razoável e proporcional aos fatos.

Peço vênia para transcrever parte do recurso em que a defesa menciona.

Sobre a alegação de que as provas nos autos torna-se não pertinente inferir se houve
o delito de fato, uma vez que o policial traz dois relatos distintos dos envolvidos, e tanto a suposta vítima ora informa que houve consentimento e conversa no dia e ora informa que não o chamou para ir lá, mas que quando ele chegou iniciaram conversa para tentar reatar o relacionamento.

(sic)

Com efeito, a materialidade delitiva se apresenta através do Auto de prisão em Flagrante Delito (Id.
132355394), registro do boletim de ocorrência (Id. 132355395),
da decisão que determinou as medidas protetivas em 10/06/2023(Id. 259264194), mandado de intimação (Id. 259264194 – fls 42/45). Além

dos depoimentos prestados tanto em fase policial bem como em Juízo.

A autoria, portanto, ressoa da prova da prova testemunhal e da dinâmica dos fatos.

A ofendida em sede extrajudicial disse: (Id.
132355400
).

“
QUE A DECLARANTE, EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS CONVIVEU COM A PESSOA DE REGIVALDO TEIXEIRA POR UM PERÍODO DE 09(N0VE) ANOS, SENDO QUE SE SEPARARAM HÁ CERCA DE 7(SETE) MESES ATRÁS; QUE A DECLARANTE RELATA QUE JÁ TEM DOIS PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA REGIVALDO, SENDO UMA DE NUMERAÇÃO PJC:114.13.2023.7227; PJE/TJMT; 1003325- 41.2023.8.11.0013 BO 2023. 161228, DATADO DE 10/06/2023 E OUTRA SENDO DO NÚMERO PJC: 114.13.2023.13486: PJE/TJMT; 1005869-02.2023.8.11.003 BO 2023.291638 DATADO DE 14/10/2023; QUE NA DATA DE 13/10/2023, SEXTA-FEIRA, REGIVALDO TERIA LHE AGREDIDO NOVAMENTE, SENDO QUE A DECLARANTE FEZ O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TORNANDO A PEDIR A RENOVAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA; QUE NA DATA DE HOJE, 16/10/2023, POR VOLTA DAS 10:00 HORAS, NOVAMENTE REGIVALDO FORA ATÉ A CASA DE DECLARANTE A AMEAÇANDO DE MATÁ-LA DE MORTE SE CASO SAIBA DE QUE A MESMA ESTEJA SE RELACIONANDO COM OUTRA PESSOA, SENDO NECESSÁRIO A DECLARANTE ACIONAR A POLÍCIA MILITAR.
”

Em juízo, Edinéia Pereira dos Santos, vítima, ouvida em audiência de instrução e julgamento relatou:
(Id. 259264236).

“(...).
De fato, o casal brigou naquela oportunidade; Confirma que pediu medidas protetivas, e que, ainda assim, REGIVALDO foi até a sua casa; REGIVALDO queria reatar o relacionamento, e naquela época a ora vítima não queria, de forma que iniciou-se uma discussão; REGIVALDO não a ameaçou; Havia 6 (seis) meses que estavam separados, mas ainda se viam; Cada um foi morar em sua própria residência; Visitou REGIVALDO duas vezes quando o mesmo esteve preso; Quando REGIVALDO foi solto, reataram o relacionamento e estão juntos até hoje; Explicitamente disse que não queria falar com REGIVALDO, mas o mesmo insistia em conversar para reatar o relacionamento, então os vizinhos o viram na residência da vítima e acionaram a polícia.

Em Juízo apelante: Regivaldo, declarou: (Id. 259264236).

“(...). Nos seguintes termos achava que já havia acabado o prazo das medidas protetivas; Já reatando o relacionamento e o casal já estava

conversando normalmente; A vítima que chamou o ora réu para comparecer na residência; Já estavam juntos novamente; Nada mais ocorreu na oportunidade, além do descumprimento da medida protetiva; Não foi nem as filhas dela que chamaram a policia.

A testemunha o policial militar Maurilio Américo Rocha Filho, ouvido em audiência de instrução e julgamento.

“(...). Relatou
ter uma medida protetiva em desfavor do suspeito, bem como havia feito um boletim de ocorrência há alguns dias por ele ter violado esta medida; Questionada sobre a medida protetiva, informou que não possuía o respectivo documento; Se deslocaram para a Delegacia de Polícia, onde se constatou que havia 2 (duas) medidas protetivas: uma de dois meses atrás, e outra de 2 (dois) dias atrás; Foi feita a detenção do suspeito, sem a necessidade do uso de algemas.”

No mesmo sentido o policial militar
Gildembergue de Castro Branco, ouvido em audiência de instrução e julgamento.

“(...). Relatou, em síntese: ao chegar à referida residência, o ora réu estava dentro do terreno, e a esposa estava na porta da casa, os dois em discussão; O indivíduo havia ido de moto até lá, se justificou dizendo que foi chamado pela vítima para ir lá; Foram até a delegacia e constataram que haviam medidas protetivas em desfavor de Regivaldo; A vítima disse que não chamou Regivaldo.

Em juízo, o réu, no mesmo sentido, confessa a aproximação, contudo, alegando que achava que havia acabado o prazo das medidas protetivas, afirmou que os casais já estavam conversando normalmente, pois a vítima em que chamou o apelante para comparecer na residência.

Desta forma, trago aos autos a redação do art. 24-A, da Lei n.o 11.340/2006:

“Art. 24-A”. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. ”

Como explica a doutrina, “
o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a
Administração da Justiça
, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência
” (LIMA, Renato Brasileiro de
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2020, P. 1.309).

Assim, havendo medidas protetivas deferidas pelo juiz em favor da
vítima, tendo o apelante violado estas, visto que na data do dia 16/10/2023, por

volta das 10:hs00 mim, foi até a residência da vítima, ameaçando de morte se caso saiba de que a mesma esteja se relacionando com outra pessoa, assim sendo necessário a vitima acionar a policia militar.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço. (...) (HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (n.g) ”

Não destoa deste entendimento esta c. Segunda Câmara Criminal:

“(...) incabível a absolvição do acusado quando demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra segura e coesa da vítima. (N.U 0010911-98.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 26/05/2020)”

Diante das considerações, no presente caso, não há que ser falar em absolvição do apelante, uma vez que harmonia das declarações prestadas pela vítima corrobora com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI No 11.340/06, ART.24- A), AMEAÇA (CP, ART.147) E INJÚRIA (CP, ART.140, §3o) - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovadas autoria e materialidade delitiva, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto presentes todos os elementos subjetivos e objetivos necessários à configuração dos delitos pelos quais foi condenado. ” (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.18.004942-7/001, Relator (a): Des. (a) Kárin Emmerich, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 29/04/2019).

Cito ainda, a seguinte decisão do TJMT:

“Demonstrado que o réu esteve na casa onde a vítima morava em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06. “
(Ap no 1006091-65.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.3.2022).

O fato, eventual reconciliação de ambas as partes ou até mesmo o consentimento por parte da vítima para suposta reaproximação do casal, fica isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas impostas, sequer da responsabilidade penal por descumprimento, o bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei n.o 11.343/2006 é administração da justiça, ante a desobediência à ordem judicial que impôs a medidas protetivas.

Portando o principio do paralelismo das formas no ordenamento jurídico.

O princípio do paralelismo das formas, embora não expressamente previsto na legislação brasileira, deveria da interpretação sistemática do ordenamento jurídico e estabelece que a modificação ou extinção de um ato jurídico deve observar a mesma forma utilizada em sua constituição, assegurando coerência e estabilidade nas relações jurídicas.(sic).

Conforme leciona Maria Helena Diniz (2021, p. 478),

“O princípio do paralelismo das formas indica que, se determinada forma foi exigida para a constituição do ato, a mesma forma deverá ser observada para sua desconstituição.”

Nestes termos, a absolvição do recorrente não comporta provimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso de Regivaldo Teixeira.

Notifique-se a ofendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025